Tribunal: TJDFT
Processo: 0766962-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por SERASA S.A. em face do acórdão de ID 56336286, que negou provimento ao recurso inominado e manteve inalterada a sentença do juízo a quo (ID 50765290).
2. Conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo (ID 56807757). Contrarrazões acostadas no ID 57307944.
3. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de contradição no acórdão, uma vez que foi condenado ao pagamento de danos morais devido à inscrição indevida do nome da embargada em banco de dados de inadimplentes, contudo, afirma que a inscrição não teria ocorrido.
4. Além das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, é pacífico o entendimento que admite a oposição dos aclaratórios contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive com atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
5. Ao exame dos autos, verifica-se que a inclusão do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes não restou devidamente comprovada, uma vez que o registro de ID 50761357 atesta a existência de dívida passível de negociação, mas não propriamente a inscrição indevida. O embargante, por outro lado, juntou aos autos documentos que afastam a verossimilhança da alegação feita pela parte autora, conforme IDs 50765270 e 50765271. Frente a ausência de prova inequívoca da negativação, não é cabível condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.
6. Assim, devido ao fato de o acórdão ter se fundado em premissa equivocada, devem ser acolhidos os embargos de declaração, reformando o julgamento para excluir a condenação do recorrente Serasa S/A ao pagamento de compensação por danos morais.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado. O resultado do julgamento do recurso inominado passa a ser “RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação do recorrente Serasa S/A ao pagamento de compensação por danos morais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido”.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.